Tribunal: TJPA
Processo: 0808017-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808017-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDIVALDO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava à reforma de decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença. O banco alegava nulidade das intimações por ausência de cadastramento no sistema PJe e excesso de execução. O recurso interno, contudo, não veio instruído com o relatório de custas do processo, resultando em deserção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência do relatório de custas do processo impede a comprovação do preparo recursal e, por consequência, leva ao não conhecimento do agravo interno por deserção.

III. Razões de decidir

O art. 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A jurisprudência do TJPA considera necessária a apresentação do relatório de conta do processo, além do boleto e comprovante de pagamento.

O recorrente foi intimado para suprir o vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Embora tenha recolhido as custas em dobro, não apresentou o relatório de contas, inviabilizando o controle sobre o valor devido.

O Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA dispõe expressamente sobre a obrigatoriedade da juntada do relatório de conta em três vias, sendo uma destinada aos autos. A inobservância dessa exigência enseja o reconhecimento da deserção, como pacificado na jurisprudência do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de relatório de conta do processo, quando exigido pelo regulamento local, impede a comprovação válida do preparo recursal. 2. É deserto o recurso que não se faz acompanhar da documentação completa exigida para fins de preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC e da regulamentação interna do tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, parágrafo único; 1.007, caput e §4º. Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2018; TJMG, AgInt Cv 1.0024.14.264072-1/002, Rel. Des. João Cancio, j. 16.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808017-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 27617524.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão monocrática de
ID 27617524
, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
EDIVALDO COSTA
.

Na origem trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão proferida pela Vara Única de Salinópolis, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0011218-21.2017.8.14.0048,
que julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento de sentença, requerendo a nulidade das intimações por ausência de cadastramento da parte no PJe, além de requerer a suspensão da execução em razão de erro de cálculo e cerceamento de defesa
.

Alega a parte agravante que:

A ação de origem é uma
ação indenizatória por danos morais e materiais
ajuizada por EDIVALDO COSTA, em outubro de 2017, inicialmente contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Após a contestação do ITAÚ apontando ilegitimidade, o
BANCO BMG S.A. compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa
, sendo reconhecida sua legitimidade pelo juízo, que
acolheu a preliminar de ilegitimidade do ITAÚ
.

Na sentença,
o BANCO BMG foi condenado
a:

declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado;

devolver em dobro os valores descontados
da aposentadoria do autor;

pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais
, acrescidos de correção e juros;

arcar com custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O Banco BMG interpôs recurso de apelação,
tendo ocorrido controvérsia quanto ao pagamento do preparo
, e, apesar da apresentação de documentos e certidão confirmando o pagamento, a relatora do TJPA entendeu pela
ausência de preparo
, determinando sua complementação. Como não houve manifestação no prazo legal, o recurso
não foi conhecido por deserção
.

O processo
transitou em julgado em 18/12/2023
e, em maio de 2024, foi iniciado o cumprimento de sentença, com bloqueio de valores via SISBAJUD em setembro de 2024 no montante de
R$ 126.303,10
.

O agravante, ao tomar ciência da execução apenas após o bloqueio, apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, sustentando
nulidade das intimações
e apontando que
nunca foi devidamente cadastrado no sistema PJe
, e por isso,
não foi intimado de nenhuma decisão relevante
, como:

o julgamento de sua apelação (não conhecida por deserção),

o trânsito em julgado,

e a própria execução.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

a tramitação dos autos ocorreu de forma virtual a partir de sua remessa à instância superior, tendo o Banco BMG S/A sido intimado da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua deserção, conforme comprova o teor da certidão juntada no id n. 106263150.

Ocorre que o Banco BMG S/A não peticionou requerendo sua habilitação nos autos após o retorno ao juízo de origem, ao passo que o Banco Itaú BMG Consignado S/A continuou recebendo as intimações e se manifestando no feito (id n. 117897785).

É dever do requerido cumprir voluntariamente a sentença prolatada nos autos, visto que foi intimado do julgado, bem como da decisão monocrática proferida pelo Juízo
ad quem
, não havendo que se falar em nulidades das intimações realizadas, por não terem sido dirigidas diretamente ao patrono do executado, que em razão de sua própria desídia, não foi intimado.

Ressalta-se a necessidade de dever de cooperação imposto a todos os participantes do processo, os quais devem colaborar com a administração da justiça, embora não pertençam à estrutura do Poder Judiciário.

Acerca da matéria, cito o julgado abaixo:

1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6º, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.”

Acórdão 1791923, 07401951420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023.

No caso sob exame, constato que antes do bloqueio-online ser efetivado, o patrono do BANCO BMG S/A teve acesso aos autos, visto que sua visualização ficou identificada no sistema no dia
21 de agosto de 2018
, portanto, tinha plena ciência da tramitação processual.

Destarte, a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando o excesso for evidente, que não é o caso dos autos.

A jurisprudência pátria manifesta-se nesse sentido, veja-se:

“1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex ofício pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória.”

Acordão 1820987, 07394027520238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJe: 6/3/2024.

“2. O juízo compreendeu que o excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado, devendo ser, assim, arguido em embargos à execução. Pontuou, ademais, que o caso implica em dilação probatória, situação vedada no processamento da exceção de pré-executividade. 3. Em exceção de pré-executividade somente podem ser discutidas questões cognoscíveis de ofício e que não precisam de dilação probatória para sua decisão em razão de prova pré-constituída de sua alegação. Precedentes do E. STJ e TJDFT. 4. No caso, o agravante não se desincumbiu de comprovar o atendimento dos requisitos da exceção de pré-executividade, tendo em vista que: 4.1) Excesso de execução não é matéria de interesse público, resguardando apenas o interesse privado da parte executada; 4.2) Não houve prova pericial contábil pré-constituída.”

Acórdão 1690647, 07333656620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJe: 9/5/2023.

Ante o exposto, JULGO improcedente a exceção de pré-executividade.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO/CARTAPRECATÓRIA/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI).

Cumpra na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se.

Salinópolis/PA,
datado e assinado eletronicamente.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA

Inconformado o BANCO BMG S.A. recorre à esta instância pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

A decisão agravada
violou princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, ao entender que cabia ao Banco verificar se estava cadastrado no sistema.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública e nulidades insanáveis, sendo legítima a via eleita.

A falta de intimação regular
torna o título executivo inexigível
, nos termos dos artigos 803 e 518 do CPC, pois
não há certeza e exigibilidade do título
, e a execução é nula de pleno direito.

O bloqueio patrimonial realizado sem ciência da parte agrava a situação, pois representa violação direta ao devido processo legal.

A responsabilidade pelo cadastramento das partes e intimações é do juízo, e não da parte, sendo inaceitável que o processo tenha tramitado com um réu
diverso (Banco Itaú BMG Consignado)
cadastrado.

Sustenta ainda que:

O cálculo apresentado pelo exequente
não reflete os valores efetivamente descontados
, sendo majorado indevidamente.

O valor considerado na execução (R$ 102.633,11) não bate com os descontos efetivos apurados pelo banco, que totalizariam
no máximo R$ 33.139,34
.

O juízo sequer analisou a divergência entre os valores apresentados.

A execução, portanto, também apresenta
excesso de execução
.

Por fim, requer que:

Seja recebido o agravo com efeito suspensivo
, para suspender imediatamente os efeitos da execução, em especial o bloqueio das contas bancárias;

Seja reconhecida a nulidade das intimações por ausência de cadastramento regular do Banco BMG
, com consequente
anulação dos atos processuais e extinção da execução
;

Subsidiariamente,
seja reconhecido o excesso de execução
, limitando o crédito exequendo ao valor de R$ 33.139,34;

O exequente seja condenado aos ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 276147524
), que restou assim ementada:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES E EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença movido por consumidor, sob alegação de nulidade de intimações e excesso de execução. A parte agravante sustenta que não foi regularmente cadastrada no PJe, o que teria inviabilizado sua intimação válida de atos processuais, inclusive do trânsito em julgado e da execução, que culminou em bloqueio de valores via SISBAJUD. Requer ainda o reconhecimento de excesso de execução, apontando divergência nos valores executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de cadastramento da parte executada no sistema PJe justifica a anulação de intimações e atos processuais no cumprimento de sentença; e (ii) se a exceção de pré-executividade é meio hábil para impugnar eventual excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, restrita à discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

4. A alegação de nulidade de intimações foi corretamente afastada, pois, conforme verificado nos autos, o agravante teve ciência da tramitação processual, inclusive visualização do processo antes do bloqueio judicial, e apresentou manifestações posteriores sem suscitar a suposta nulidade, incorrendo em preclusão.

5. Prevalece entendimento jurisprudencial de que vícios de intimação devem ser alegados na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos (STJ, AgInt no REsp 1494478/CE e AgInt no AREsp 2128980/SC).

6. No tocante ao excesso de execução, o banco apresentou planilha que desconsiderou contrato consignado reconhecido na sentença. A omissão impede a apuração integral do valor devido, não sendo caracterizado excesso evidente e incontroverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de cadastramento regular no PJe não exime a parte do dever de diligência na atualização de dados processuais. 2. A nulidade de intimações deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão. 3. A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para análise de excesso de execução que exija dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §4º; 278; 518; 803, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1494478/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 17/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 2128980/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14/11/2022.

Irresignado,
BANCO BMG S/A
interpôs Agravo Interno no ID 30972148, sustentando: (i) a nulidade de intimações não direcionadas ao BMG; (ii) a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso; (iii) ao final, pugna pela admissão e provimento do Agravo Interno, com o provimento das razões recursais

Ato ordinatório no ID 31002016 intimando a parte agravante a recolher em dobro as custas recursais, tendo em vista a ausência no momento de interposição do recurso.

Petição no ID 31174370 apresentando as custas em dobro, contudo não apresentou o relatório de contas do processo.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 31264865.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifei)

Por ocasião do recebimento do Agravo Interno, verificou-se em primeira análise, não ter a parte agravante recolhido corretamente o preparo

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte agravante fora intimada, mediante despacho (ID 31179280), para recolher as custas recursais cabíveis.

Ao ser intimado, constato que a apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que não apresentou o
relatório das custas do processo
por ocasião de sua interposição.

Com efeito, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Cito o seguinte precedente a título exemplificativo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pela agravante, qual seja o
recolhimento do preparo em dobro
, com a apresentação do relatório de contas, além de boleto e comprovante de pagamento do preparo, faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto
manifestamente deserto
.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531 - grifei).

Para corroborar o entendimento adotado acerca da matéria, registro os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- Não constatada a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, deve ser concedida à parte apelante a oportunidade para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015; II- Oportunizado ao Apelante a diligência do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, e mantendo-se este inerte, é inadmissível o processamento do apelo, uma vez que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - DESATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o art. 1.007, § 4º do CPC, deve ser mantida a decisão que decretou a deserção do recurso. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

DISPOSITIVO

Neste contexto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

DE AGRAVO INTERNO
em razão da deserção, nos moldes do art. 1007 do CPC.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026